Tribunal: TJDFT
Processo: 0724026-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724026-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravantes: Marconi Medeiros Marques de Oliveira Edite Neves de Santana Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marconi Medeiros Marques de Oliveira e Edite Neves de Santana contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo de no 0707241-94.2019.8.07.0018, em fase de cumprimento de sentença, assim redigida: “Cuida-se de cumprimento de sentença com base no título executivo de ID 40288482, págs. 88/90 e 92/102, pelo valor indicado na planilha de ID 42367958. Como o valor não foi impugnado pelo réu, foi expedida RPV (ID 51172981) com base nos valores calculados pelos autores (ID 40288362). Foi determinada o sequestro da quantia (ID 63061448) e o réu apresentou o pagamento do valor devido (ID 64349297). Os autores, em nova manifestação, informaram os cálculos apresentados para a expedição do RPV estão equivocados, pois esses não estariam de acordo com o teor do RE 870.947/SE, além de que não teria sido apreciado o pedido de reembolso de custas processuais. Por fim, requereram a expedição do precatório com base nos índices fixados no RE 870.947/SE (ID 65217502). Todavia, não podem os autores, após terem realizado o cálculo inicial (ID 40288362), que foi o considerado para a realização de cálculos da requisição de pequeno valor e que será considerado para o cálculo do precatório, uma vez que não houve impugnação, apresentarem nova manifestação contradizendo as anteriores para indicar que não mais concordam com os cálculos apresentados por eles mesmos. Portanto, como a petição de ID 65217502 se trata de claro comportamento contraditório dos autores e como o artigo 100, §8o, da Constituição Federal veda a expedição de precatórios ou RPV's fracionários ou complementares, indefiro este pedido. Com relação ao pedido de reembolso de custas, o valor do débito considerado foi justamente o apresentado pelos autores, não havendo possibilidade de modificação, pois sequer houve impugnação. Novamente, cuida-se de comportamento contraditório dos autores, pois esses sequer apresentaram o suposto valor de reembolso no cálculo do débito (ID 40288362), razão pela qual indefiro este pedido. Os autores e o réu, devido ao sequestro e ao pagamento do débito informado posteriormente (ID 64349297), requereram o levantamento dos valores. Defiro estes pedidos. Atribuo a esta decisão força de ofício para determinar ao gerente do Banco do Brasil, agência 4200, que proceda a transferências dos valores da seguinte forma: 1 - R$ 2.147,72 (dois mil, cento e quarenta e sete reais e setenta e dois centavos) e demais acréscimos referentes à conta judicial n.o 2600131150980 (ID 64349297), para a conta corrente 54046-3, Banco do Brasil (001), agência 3478-9, em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ: 04.549.858/0001-60; e 2 -R$ 1.730,96 (um mil, setecentos e trinta reais e noventa e seis centavos) e demais acréscimos, referentes ao ID n.o 072020000005458274 (ID 63061463) para a conta corrente 190814-6, Banco do Brasil (001), agência 4200-5, em favor do Distrito Federal, CNPJ n.o 00.394.601/0001-26. Encaminhe-se esta decisão à instituição bancária, para cumprimento, a fim de atender as medidas preventivas adotadas para redução dos riscos de contaminação com o coronavírus-covid 19 no âmbito deste Tribunal e das instituições bancárias. Por fim, expeça-se o precatório determinado na decisão de ID 44936219.” Alegam os agravantes, em suas razões recursais (Id. 17737733), em síntese, que houve a determinação da expedição de requisição de pequeno valor (RPV) e de precatório, mas o montante do crédito em questão foi atualizado monetariamente por meio da aplicação do indexador denominado TR. Argumenta que o Excelso Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da aplicação da TR para a correção monetária dos débitos da Fazenda Pública, razão pela qual deve ser aplicado o IPCA-E a partir de 30 de junho de 2009. Acrescenta que a questão suscitada é de ordem pública e pode ser objeto de reexame a qualquer tempo. Também argumenta que o valor relativo às despesas iniciais do processo que foi adiantado pelos recorrentes deve ser incluído no montante global do débito a ser solvido pelo ente recorrido. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a aplicação do indexador IPCA-E na atualização monetária do crédito e a inclusão do valor relativo ao adiantamento das despesas do processo no montante global do crédito. Por fim, requer o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 17737734). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. O presente recurso não é admissível e, estando ausente esse pressuposto intrínseco de admissibilidade, não deve ser conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente aos agravantes, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade do recurso de poder propiciar algum proveito para a recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. No caso, os recorrentes deflagraram a fase de cumprimento de sentença proferida contra o Distrito Federal, que não ofereceu impugnação. Assim, tanto a requisição de pequeno valor (RPV) quanto o precatório foram expedidos de acordo com a memória de cálculo apresentada pelos recorrentes. Diante desse contexto, a quantificação do crédito foi atingida pelos efeitos da preclusão, como bem pontuou o Juízo singular ao consignar que as alegações articuladas pelos recorrentes são contraditórias em relação aos atos processuais praticados nos autos do processo. Além disso, convém ressaltar que as questões encobertas pelos efeitos emanados da coisa julgada não podem ser objeto de reexame por meio da via recursal em análise, nos moldes do art. 525, §§ 14 e 15, do CPC. Ademais o Excelso Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da aplicação da TR para a finalidade de atualização monetária ddo valor de créditos contra a Fazenda pública por meio de acórdão publicado aos 20 de novembro de 2017, ou seja, em momento posterior ao trânsito em julgado da sentença em questão, que ocorreu aos 8 de maio de 2015 (Id. 43839135 dos autos do processo principal). Aliás, o Colendo Superior Tribunal de Justiça ressalvou expressamente a prevalência da coisa julgada em casos similares ao presente ao julgar o Recurso Especial no 1.495.146-MG (tema no 905 dos recursos repetitivos). Portanto, os efeitos produzidos pela coisa julgada devem prevalecer e somente podem ser desconstituídos por meio do instrumento processual adequado. Em outras palavras, não é possível admitir questionamentos a respeito do indexador aplicável no atual curso da marcha processual. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), o presente recurso não está apto a superar a barreira do conhecimento, o que prejudica o exame dos requisitos próprios para a antecipação da tutela recursal ou de qualquer outro requerimento de tutela provisória recursal. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília–DF, 15 de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator